Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-13.2023.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000508-13.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), JN AUTO POSTO TANABI LTDA - CNPJ: 11.958.569/0002-61 (APELANTE), OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (APELANTE), PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 189.651.468-52 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – DÍVIDA PAGA – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE E DA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Sendo comprovadamente indevido o protesto de título referente à dívida já paga, devem responder pelo ato ilícito tanto a empresa que emitiu o título (cedente), como a cessionária do crédito que o levou a protesto sem as cautelas devidas.

No caso de protesto indevido por dívida paga, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova.

O montante da compensação por danos morais deve ser determinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando equilibrar adequadamente a reparação ao ofendido e a punição ao ofensor. Diante dessa lógica e considerando as circunstâncias do caso, impõe-se a manutenção da verba indenizatória fixada pelo Juízo de Primeira Instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Banco ABC Brasil S/A e por JN Autoposto Tanabi Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
, proposta por Martelli Transportes Ltda., julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial, para: i) declarar a inexistência do débito referente ao título R12323100-1 – duplicada mercantil emitida em 10/10/2022, com vencimento em 07/12/2022 e valor de R$ 176.276,49 (cento e setenta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos –; ii) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que não existe qualquer relação jurídica no campo material entre ele e o Recorrido, de modo que não pode ser responsabilizado pelo alegado prejuízo por ele experimentado.

Aduz que o título objeto de protesto foi cedido pela JN Auto Posto como garantia da Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais), bem como que o pagamento da duplicata protestada foi realizado em favor do corréu que não repassou o valor.

Pontua que, o Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Duplicatas e Direitos firmado entre si e a JN Auto Posto Ltda., o isenta de toda e qualquer responsabilidade concernente ao protesto do título, pois agiu no exercício regular de seu direito.

Defende que o valor fixado a título de danos morais se mostra desproporcional e desconexo com a jurisprudência, devendo ser minorado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

JN Autoposto Tanabi Ltda. também interpôs Apelação Cível, enfatizando que não concorreu para o protesto em questão, pelo contrário, inúmeras vezes solicitou ao Banco ABC a baixa da duplicata; logo, não pode ser responsabilizada por qualquer indenização.

Explica que as Recorrentes, JN Autoposto e o Banco ABC, firmaram Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Duplicatas e Direito, com suposta garantia de Duplicatas e Direitos de Crédito. Estes créditos estão sujeitos ao procedimento recuperacional, uma vez que tal instrumento foi assinado antes do pedido de Recuperação Judicial da empresa JN.

Afiança que os títulos, como o da Martelli, não poderiam ser exigidos dos clientes da JN, pois são de responsabilidade desta, conforme indicado na relação de credores da sua Recuperação Judicial. A operação da JN junto ao Banco ABC tinha o propósito de suprir a conta garantida, utilizando-se dos títulos dos clientes da JN. Eventuais falhas na relação comercial são de responsabilidade da JN, não de seus clientes; logo, o Banco ABC agiu de forma negligente ao realizar o protesto indevido.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença, para que seja atribuída a responsabilidade pelo protesto indevido apenas ao Banco ABC. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Apresentadas as contrarrazões (id. 210964423).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Banco ABC Brasil S/A e por JN Autoposto Tanabi Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral
, proposta por Martelli Transportes Ltda., julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial, para: i) declarar a inexistência do débito referente ao título R12323100-1 – duplicada mercantil emitida em 10/10/2022, com vencimento em 07/12/2022 e valor de R$ 176.276,49 (cento e setenta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos –; ii) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Denota-se dos autos que Martelli Transportes Ltda. propôs a presente ação, aduzindo que atua no ramo de transportes e que abastece alguns de seus veículos no Posto de Combustíveis da Primeira Requerida, JN Autoposto Tanabi Ltda., realizando pontualmente todos os pagamentos dos abastecimentos.

Relatou que o faturamento da JN Autoposto Tanabi é sempre recebido por e-mail e inclui todas as notas fiscais de abastecimento emitidas durante um período específico, visando à realização do pagamento posteriormente.

Afirmou que a fatura recebida em 10/10/2022 incluía 51 notas fiscais de abastecimento, totalizando o valor de R$ 176.276,49 (cento e setenta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos) e indicava que o pagamento deveria ser feito por meio de depósito em conta corrente, com os detalhes da conta fornecidos no próprio documento.

Enfatizou que, na data de 13/10/2022, realizou o pagamento da mencionada fatura, na conta corrente indicada no final do faturamento. No entanto, no dia 17/02/2023, foi contatado por um funcionário da JN Autoposto Tanabi, informando que a transportadora receberia uma cobrança via cartório, mas que deveria desconsiderar o boleto em questão, pois se tratava de um erro interno do Banco ABC Brasil.

Argumentou que, em 22/02/2023, recebeu uma intimação do Tabelionato de Protestos de Jaciara, exigindo o pagamento do boleto, sob pena de protesto.

Informou que a intimação em questão indica a existência de uma duplicata no valor de R$ 176.276,49 (cento e setenta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), apresentada pelo Banco ABC Brasil S/A, apontando a JN Autoposto Tanabi como
Sacador
e
Credor
, emitida em 10/10/2022 e com vencimento em 07/12/2022, que supostamente não teria sido quitada.

Destacou que sequer tinha ciência de qualquer duplicata emitida em seu nome para pagamento junto ao Banco ABC Brasil S/A (Segunda Requerida), nem mesmo comunicado algum sobre endosso, circunstância que evidencia a ilicitude das rés na emissão do título e do próprio encaminhamento para protesto.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

(...) b) em sede de LIMINAR, inaudita altera pars e initio litis, nos termos do art. 300 do CPC, o deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA a fim de que Vossa Excelência determine a Expedição de Ofício ao Tabelião de Protesto de Títulos de Jaciara/MT, para que sejam tomadas as providências cabíveis à sustação do citado título no valor de R$ 176.276,49 (cento e setenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), junto ao Tabelionato de Notas e Protestos desta Comarca de Jaciara/MT e a remessa do mesmo para esse D. Juízo;

(...)

d) seja, ao final, julgada totalmente procedente a demanda, com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), efetivando-se a tutela provisória de urgência, para:

d.1) declarar inexistente o débito, referente à DUPLICATA nº R12323100-1 no valor de R$ 176.276,49 (cento e setenta e seis mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), junto ao Tabelionato de Notas e Protestos desta Comarca de Jaciara/MT, estampado na Intimação nº 96800;

d.2) condenar as Requeridas, solidariamente, à obrigação de fazer consistente no cancelamento ou sustação definitiva do protesto (Intimação nº 96800), junto ao Tabelionato de Notas e Protestos de Jaciara/MT, arcando integralmente com os emolumentos;

d.3) condenar as Requeridas, solidariamente, à reparação do dano moral, em favor da Autora, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com correção monetária pelo INPC-desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% a.m., desde o evento danoso (10/10/2022) (Súmula 54 STJ);
(...).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Ante ao exposto, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência concedida ao id. 111057965, para:

Declarar a inexistência do débito protesto de protocolo n. 96800 referente ao título R12323100-1, duplicada mercantil emitida em 10/10/2022, com vencimento em 07/12/2022 e com valor de R$ 176.276,49 (cento e setenta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), tendo o Banco ABC Brasil S.A. como apresentante e JN Auto posto Tanabi EIRELI como sacador e credor; e

Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno as rés ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos dos artigos 85, § 2º, do CPC.

Conforme se observa, ambos os Apelantes recorrem da sentença arguindo que
não podem ser responsabilizados pelo prejuízo suportado pelo Autor da ação, o qual se evidenciou com o protesto de um título já quitado.

Ocorre que, no caso
sub judice
, a empresa JN Autoposto Tanabi Ltda., figurou na qualidade de credora do título levado a protesto pelo Banco ABC Brasil S/A, havendo responsabilidade solidária entre aquela (cedente) e a instituição financeira.

Com efeito, verifica-se, por meio do comprovante de pagamento anexado aos autos, que a dívida que deu causa ao protesto foi paga em 13/10/2022:

No entanto, o
título de crédito
, indevid
amente lançado
,
foi levado a protesto na data de 16/02/2023, 4 (quatro) meses após o pagamento:

Nesse contexto, uma vez comprovado o protesto indevido, tanto a empresa que emitiu o título (cedente), como a cessionária do crédito que o levou a protesto sem as cautelas devidas, devem ser responsabilizadas solidariamente.

Quanto aos danos morais, deve-se frisar que o mesmo é presumido (
in re ipsa
), uma vez que o protesto indevido se equipara aos cadastros de inadimplentes. Deste modo é pacífico na doutrina e na jurisprudência a lesividade de tal conduta, visto que o bom nome integra o cerne dos direitos da personalidade.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.

2. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

4. No caso dos autos, a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) solidariamente entre as demandadas não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada, que, conforme consta no acórdão, teve o nome incluído no cadastro de proteção ao crédito por protesto indevido do título.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 1.457.019/PB, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/11/2019).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRESA RESPONSAVEL PELA COBRANÇA INDEVIDA E INCLUSÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço bancário (negativação por débito inexistente), a instituição financeira deve responder pelos danos causados ao cliente.

2.
O dano moral decorrente do protesto indevido por dívida paga, bem como pela inscrição em cadastro restritivo por débito inexistente, é presumido, impondo o reconhecimento da condenação do ofensor no pagamento de indenização por danos morais
.

3. O valor do dano moral deve atender à razoabilidade a fim de não constituir fonte de enriquecimento. 4. Em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). (N.U 1044568-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023). [negritei]

Partindo dessa premissa, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em Primeiro Grau, cuja minoração é pretendida, alternativamente, nos apelos.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Nesse propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança” (
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Desse modo, sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade dos Recorrentes frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pela Autora, tenho que a condenação a título de danos morais tal como fixada na sentença em R$15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se adequada às peculiaridades do caso e molda-se aos valores adotados por esta Egrégia Corte de Justiça.

Isto posto, verifica-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo Banco ABC Brasil S/A e por JN Autoposto Tanabi Ltda.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024